Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, presos na chamada operação “Comboio do Cão”. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o MM. Juiz (ID 16885004): A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou pedido de revogação de prisão preventiva de ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA e CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA (ID 63263019), com fundamento no art. 312 do CPP e art. 2o da Lei no 12850/2013 A Defesa alega, em síntese, não ser mais recomendada a custódia cautelar dos acusados, haja vista que as acusações a eles imputadas apesar de graves não extrapolariam a gravidade inerente ao tipo penal dos crimes pelos quais foram denunciados. Da mesma forma, a Defesa alega ser CARLOS EDUARDO tecnicamente primário, possuindo apenas condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Também argumentou que em que pese ANDRE LUIZ ser reincidente, as condenações teriam ocorrido por crimes praticados há muito tempo, fato este que demonstraria cabalmente a ausência de contemporaneidade com a prisão decretada. Assim, as prisões provisórias seriam medidas excessivas e passíveis de substituição por medidas de monitoração eletrônica. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 63855631). É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 316 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de revogação da prisão preventiva pelo magistrado quando este verificar a falta de motivos para a subsistência da medida. Todavia, trata-se de processo que apura a prática de diversos crimes praticados pela organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, fato este que por si só já demonstra a complexidade do caso. Desta forma, a prisão preventiva dos acusados foi decretada em razão da suspeita de que os acusados sejam integrantes da referida organização criminosa, a qual é responsável por inúmeros crimes, dentre eles homicídio, tráfico de drogas, tráfico de armas e rufianismo. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos acusados já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703938-75.2019.8.07.0017) , tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. O prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela. Com efeito, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compulsando os autos principais verifica-se a presença de 49 (quarenta e nove) réus divididos em três ações penais. A ação penal tem por objeto a apuração dos crimes de homicídio , tráfico de drogas, rufianismo, dentre outros, o que demonstra a complexidade do caso. Não merece prosperar a tese da Defesa de que a conduta atribuída aos acusados é desprovida de gravidade, haja vista a necessidade de se impedir a reestruturação do Comboio do Cão. Os autos demonstram ser ANDRE LUIZ parente de GUTEMBERG DA SILVA BORGES, um dos líderes da organização. Há indícios de que o acusado atuava no tráfico de entorpecentes na região de Ceilândia. A análise do Relatório no 18/2020 CHPP demonstra ter sido apreendida na casa do investigado um bilhete de controle financeiro referente a tráfico de drogas o que evidencia a possibilidade do acusado ser membro da facção. Em relação ao acusado CARLOS EDUARDO também não merece prosperar a tese da Defesa de ser sua conduta desprovida de maior gravidade. As investigações demonstram terem sido encontradas na casa do acusado vários objetos que demonstram a prática do delito de tráfico de entorpecentes (Ocorrência Policial no 95/2019 CHPP). Também foi apreendido celular o qual foi periciado e demonstrou possível prática do crime de tráfico de armas por parte do acusado. Diante da atuação de tão perigosa organização criminosa a manutenção da prisão preventiva dos acusados se faz necessária, uma vez que a soltura dos acusados neste momento colocaria em risco os esforços para se desarticular a organização e possibilitaria a reestruturação do grupo. Não obstante, a prisão preventiva dos acusados tem por fundamento o risco à ordem pública, a garantia de instrução processual e se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a facção é extremamente organizada, o que acarreta em risco à integridade das testemunhas. Também se busca impedir uma possível fuga dos acusados, uma vez que há histórico de fuga de membros com o uso de documentos falsos. Pode-se citar, ainda, o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Por fim, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão provisória por medida cautelar diversa prisão, pois as circunstâncias do caso já mencionadas demonstram a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta dos delitos praticados. A segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, uma vez que se trata de crime de organização criminosa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRE LUIZ OLIVEIRA COSTA E CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. O paciente André Luiz atuava no tráfico de entorpecentes na região de Ceilândia, tendo sido apreendido em sua residência um bilhete de controle financeiro referente a tráfico de drogas o que evidencia a possibilidade de o acusado ser membro da organização criminosa. Quanto ao paciente Carlos Eduardo, as investigações demonstram terem sido encontrados em sua residência vários objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Também foi apreendido celular, cuja perícia demonstrou possível prática do crime de tráfico de armas. Os pacientes são acusados de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes (denúncia, ID 16885000). Não se afigura crível que, em liberdade, não busquem retomar as atividades criminosas da organização, contatar comparsas ainda não presos e intimidar testemunhas. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 17 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator